Tribunal: STF
Processo: ARE 1387827
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Banco Bradesco S.A. com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 61), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho que, no ponto objeto de impugnação, restou assim ementado (peça 54):



    [...] INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA BANCÁRIA. INSTALAÇÃO DE PORTAS GIRATÓRIAS. DANO MORAL COLETIVO. NORMAS DE SEGURANÇA EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. LEI ESTADUAL Nº 11.571/96 VERSUS  LEI Nº 7.102/83. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. O cerne da presente ação refere-se ao meio ambiente de trabalho seguro e à obrigação de o empregador adotar medidas em prol da preservação da integridade física do trabalhador, em especial, quando exerce atividade bancária. Em se discutindo direito decorrente do desdobramento de relação de trabalho típica, com pedido de dano moral coletivo, há de se reconhecer a competência desta Justiça do Trabalho para a apreciação do feito. Nesse sentido é o posicionamento firmado pelo Pleno deste Tribunal no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência suscitado nos autos do processo TST-E-RR-359.993/1997.3, no sentido de que “o ordenamento jurídico vigente em matéria de segurança bancária deve ser visto sob o prisma trabalhista, não apenas pelas normas que visam à recuperação do numerário roubado, mas à prevenção do assalto, diminuindo os riscos de ferimento e morte dos bancários assaltados”. Precedentes. Por outro lado, o Tribunal Pleno desta Corte já decidiu no julgamento de arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 12.791/98/MG, que disciplina a mesma matéria ora versada nos autos, no sentido de não haver usurpação de competência legislativa pelo Estado na edição de norma com o intuito de disciplinar o sistema de segurança bancário, na medida em que há competência concorrente do ente federativo para editar normas sobre meio ambiente de trabalho. Precedentes. Agravo conhecido e não provido. [...]



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 22, I, XXII e XXIV, 24, VI, 114 e 144, I, § 1º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da Lei n. 11.571/1996, do Estado de Santa Catarina que, ao disciplinar o sistema de segurança bancário, teria usurpado a competência legislativa da União. 



    De outro lado, aduz que “[...] Carece ao autor e à Justiça do Trabalho competência para analisar se as normas de proteção bancárias estão ou não sendo cumpridas”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo correto o acórdão recorrido.



    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que o Ministério Público do Trabalho possui legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, além de competir à Justiça do Trabalho, em observância ao enunciado n. 736 da Súmula/STF, processar e julgar ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.



    Referido entendimento tem sido observado em sucessivas decisões monocráticas e colegiadas proferidas no âmbito desta Corte (AI 464.255, Relator o ministro Joaquim Barbosa; ARE 774.221, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.221.624, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.249.974, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.330.308, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.357.799, Relator o ministro Nunes Marques; RE 488.183, Relator o ministro Ayres Britto; RE 680.268, Relator o ministro Alexandre de Moraes; entre outros):



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Súmula 736 desta Corte. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Ofensa ao art. 114, I, do texto constitucional não verificada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.



    (ARE 1.062.324 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Transcrevo, a seguir, os pertinentes trechos do acórdão recorrido no ponto que aqui interessa:



    Observa-se, da petição inicial, que a pretensão do autor é a implementação de medidas de proteção no ambiente de trabalho, para que os empregados do reclamado, em agência localizada no Município de Moreira Sales, obtenham minimização dos riscos inerentes ao exercício da atividade profissional. 



    Essas circunstâncias, sem perder o foco da controvérsia que é a saúde, higiene e segurança ocupacionais, submetem-se à competência fixada pelo art. 114 da Constituição Federal, sendo evidente a natureza trabalhista do litígio. 



    […]



    Portanto, como a matéria em discussão se relaciona a outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, pois referente ao meio ambiente de trabalho, à garantia de segurança aos empregados de agência bancária onde se pretende a instalação de porta giratória, correta a r. sentença ao reconhecer a competência desta justiça especializada para apreciar e julgar a demanda. 



    Assim, divergir do entendimento da Corte Superior Trabalhista – quanto ao dever de implementação de medidas de proteção no ambiente de trabalho –, reclamaria uma nova análise dos elementos fático- -probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Consigno, finalmente, que este Supremo, forte no federalismo e na necessidade de respeito às autonomias locais, já firmou entendimento no sentido da constitucionalidade de legislações estaduais que disponham sobre a instalação de dispositivos de segurança em agências bancárias (ARE 1.021.575, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 721.553, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros):



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra desacerto da decisão agravada. 3. Agências bancárias e instituições financeiras. Instalação de dispositivos de segurança. Relações de consumo. 4. Competência legislativa concorrente. Possibilidade de edição de lei estadual sobre o tema. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 830.133 AgR ED, Relator o ministro Gilmar Mendes – grifei)



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria.



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A Lei federal 7.102, de 20 de junho de 1983, não suprime a possibilidade de estados e municípios complementem as exigências de segurança, que, nos seus respectivos âmbitos de interesse, são impostas aos estabelecimentos financeiros. Assim, por se tratar de tema afeto à segurança pública, tanto a União, quanto Estados e Municípios, detêm competência legislativa para disciplinar a matéria. Precedentes.



    4. Ação direta julgada improcedente.



    (ADI 3.921, Relator o ministro Edson Fachin – grifei)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator